Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão.
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Órgão judicante no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade, de uma forma geral. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.
3. A publicação de notícia que possa atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso o Julgador verifique, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público. 3.2 Prevalece o direito fundamental da liberdade de expressão em detrimento à intimidade e imagem.
4. Diante da inexistência de ato ilícito indenizatório no caso concreto, não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados.
5. Recurso conhecido e desprovido.